Tribunal: STF
Processo: RHC 53948
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DE RÉU PRONUNCIADO, RECONHECIDO
COMO PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES (ART. 408, PARAGRAFO 2 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO DA LEI N 5.941/73). DIREITO DO
RÉU, SALVO DECLARADA RAZÃO QUE NÃO O RECOMENDE, AO BENEFICIO LEGAL,
QUE O JUIZ NÃO TEM A FACULDADE DE NEGAR AO SEU ARBITRIO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS PROVIDO.